Tribunal: TJMT
Processo: 0027951-09.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 0027951-09.2013.8.11.0041
Origem: 4.a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: HERMANN LEITE DE ALMEIDA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIENTO POR PRETERIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO PROVISÓRIA DO QUADRO DE ACESSO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA. PRETERIÇÃO DO DIREITO A PROMOÇÃO PROGRAMADA PARA O MÊS ABRIL DE 2009. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA A PROMOÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente HERMANN LEITE DE ALMEIDA postula sua promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos a partir de 16/04/2009, alegando que, a despeito de preencher todos os requisitos naquele ano, o seu pleito fora indevidamente deferido em razão de ter sido submetido ao Conselho de Disciplina, sendo, no entanto, posteriormente absolvido das acusações.
3. A legislação estadual prevê expressamente a possibilidade da promoção em “ressarcimento de preterição” como se constata da redação dos artigos 6.o e 11, do Decreto 2.468/2010.
4. O Boletim do Comando Geral n.o 3715 de 26/05/2009, não incluiu o Recorrente, provisoriamente, no quadro de acesso QEPPM, com fundamento único e exclusivo no art. 11, inc. VII e parágrafo único da LC 271/07.
5. É assente na jurisprudência que a exclusão do quadro de acesso em razão de procedimento administrativo ou judicial não implica em ofensa ao princípio da inocência, desde que assegurada a promoção em ressarcimento da preterição, conforme precedentes do C. STF.
6. Há provas de que o Recorrido fora absolvido perante o Conselho de Disciplina do procedimento instaurado em 2009, inexistindo, por outro lado, informação a respeito da existência de outras representações administrativas pendentes de julgamento.
7. Nos termos da redação do art. 11 da LC 271/07, vigente à época, somente a existência de processo judicial por crime doloso contra à vida obstaria o direito ao quadro de acesso, o que não é o caso.
8. Portanto, faz jus o Recorrido à promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos a partir de 16/04/2009, porquanto logrou comprovar a sua absolvição perante o Conselho de Disciplina, único fundamento para a sua não inclusão no quadro de acesso em 2009.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0027951-09.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[HERMANN LEITE DE ALMEIDA - CPF: 487.863.141-49 (RECORRENTE), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020